Tribunal: TJSP
Processo: 0004026-68.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não acolhido.
2-) Livramento condicional que possui impedimento na regra do art. 83, inciso V, do Código Penal, que não foi revogado. Benefício não concedido ao reincidência específico em crime hediondo ou equiparados.
3-) Decisão mantida.